Tribunal: TJSP
Processo: 1006120-76.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros estipulados à taxa de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, no período de normalidade. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Restituição dos valores descontados que, todavia, deverá se dar de forma simples, e não em dobro, como estabelecido na sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Empréstimo pessoal.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros estipulados à taxa de 16,50% ao mês e 525,04% ao ano, no período de normalidade. Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Restituição dos valores descontados que, todavia, deverá se dar de forma simples, e não em dobro, como estabelecido na sentença. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (EAResp 676608/RS). Modulação temporal dos efeitos do novo entendimento.
Recurso parcialmente provido.